Tribunal: CARF
Processo: 10640.001000/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001000/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.860 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
RODMIX MÓVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.
São nulas as decisões proferidas com cerceamento do direito de defesa e ao
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a nulidade
do ato declaratório de exclusão suscitada de ofício pelo Conselheiro Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, vencido o referido conselheiro e o conselheiro Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega. Acordam, ainda, o colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de ofício a
nulidade da decisão de primeira instância, e determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira nova decisão com a apreciação de
todas as manifestações de inconformidade apresentadas pela Recorrente, nos termos do relatório
e voto do relator. O conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior votou pelas conclusões do
relator quanto à nulidade da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001000/2010-25
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01527/015441, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Juiz
de Fora (MG), fls. 01517/01522, que decidiu da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2005
SIMPLES. EXCLUSÃO.
Comprovado que a empresa auferiu receitas em valor superior ao limite permitido para
se enquadrar como empresa de pequeno porte, ela deve ser excluída da sistemática do
SIMPLES a partir do ano calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o
limite estabelecido.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Para esclarecimento, o processo trata da exclusão da recorrente do Sistema
SIMPLES de tributação, pelos Atos Declaratórios Executivos (ADE) no 47 (SIMPLES Federal) e
no 51 (SIMPLES Nacional), ambos de 06/05/2010, fls.12 e 14.
O início do procedimento fiscal foi em 29/10/2009, fls. 031.
O Fisco elaborou Representação Fiscal para a exclusão, fls. 003/005.
Em síntese, os motivos da exclusão foram:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 47, DE 6 DE MAIO DE 2010.
Exclusão, de ofício, de pessoa jurídica do Simples.
0 DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA, Estado
de Minas Gerais, no uso das suas atribuições regimentais, declara:
Art. 1o. Excluída da opção pela sistemática de pagamento dos impostos e contribuições
de que trata o artigo 3° da Lei 9.317/96, denominada Simples Federal, a pessoa jurídica
RODMIX MÓVEIS LTDA, CNPJ 02.108.097/0001-86, nos termos do inciso 1 e II do
artigo 9° da Lei n° 9.317/96, a partir de 1° de janeiro de 2006, nos termos do inciso Ido
artigo 14 e inciso IV do art. 15 do mesmo diploma legal.

1 Numeração do arquivo pdf.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

Art. 2°. Poderá ser apresentada, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste,
impugnação à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,
nos termos do artigo 224 da Portaria MF n° 30/2005. Não havendo manifestação neste
prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 3°. Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.
...
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/JFA N2 51, DE 6 DE MAIO DE 2010
EXCLUI DO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL) DE QUE TRATAM
OS ARTS. 12 A 41 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE
2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 127, DE 14 DE
AGOSTO DE 2007, A PESSOA JURÍDICA QUE MENCIONA.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA (MG), no
uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 238 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n9 95, de 30
de abril de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar n9 123, de
14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no 127, de 14 de
agosto de 2007, e no art. 49 da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, por ultrapassar o limite da receita
bruta nos anos calendários de 2005 e 2006:
Nome Empresarial: RODMIX MÓVEIS LTDA
CNPJ: 02.108.097/0001-86
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/07/2007.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n9 70.235, de 6 de março de
1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo de que
trata o art. 3o, a exclusão tornar-se-á definitiva.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade quanto à sua exclusão,
fls. 020/027, afirmando, em síntese, que desconhecia os motivos do ato.
Após a apresentação dessa manifestação, logo em seguida, surge no processo
documento do Fisco, fls. 0130/0140, em que se detalham os motivos da exclusão da recorrente
do Sistema SIMPLES.
Há um encaminhamento das autoridades Fiscais ao Delegado da Receita Federal
sobre a lavratura desse relatório, fls. 0141.
Em continuação, o Delegado da Receita Federal encaminha o relatório elaborado
e reabre o prazo de defesa da recorrente, fls. 0142, com ciência em 05/07/2010.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, fls. 0144/0152 e
0173/0202.
A autoridade preparadora atestou que a manifestação foi apresentada em
04/08/2010, fls. 0168.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
impugnação.
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/09/2012, sexta feira, fls.
01525, a recorrente apresentou seu recurso em 22/10/2012, fls. 01527/01542.
Contesta a quebra de seu sigilo bancário, defendendo que essa medida só seria
possível com autorização judicial.
Conclui que os dados oriundos do sigilo bancário são nulos, o que demonstraria a
improcedência da autuação.
Apresenta argumentos contra seu desenquadramento do SIMPLES, pois, para a
recorrente, não houve excesso de receita.
Afirma que o Fisco não analisou os documentos que apresentou, cerceando seu
direito de defesa.
Aduz que é inconstitucional fazer a exclusão do SIMPLES sem possibilidade de
defesa, conforme determina o Art. 15, § 3o, da Lei 9.317/96.
Apresenta decisões judiciais que estariam de acordo com o que alega.
Salienta que possui direito aos benefícios da denúncia espontânea.
Ressalta que no intuito de descaracterizar a denuncia espontânea a decisão afirma
que já possuía um procedimento fiscal, contudo não é esta a realidade, pois o procedimento fiscal
se iniciou pelas pessoas físicas a Sra. AUREA LUIZA LOPES DE FREITAS JORGE e
EUCIMAR DE ARAÚJO EGÍDIO, não tendo nada com a Recorrente, contudo depois de feita a
denúncia espontânea, declarou ao fisco que parte dos valores que passaram pelas contas seriam
seus.
Destaca que o procedimento fiscal não é o mesmo, tendo inicio a fiscalização em
períodos distintos, os agentes fiscais, não são os mesmos, os número não são os mesmos, enfim,
são procedimentos fiscais totalmente independentes.
O inicio do procedimento fiscal em face das pessoas físicas se deu no dia
24/03/2008, sendo encerrada em setembro de 2009, tendo sido citada a pessoa jurídica da
recorrente em novembro de 2009, em um novo procedimento aberto.
Destaca que o Fisco não analisou sua escrituração contábil, a fim de não
considerar a denúncia espontânea.
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

Questiona a inversão do ônus da prova, pois apresentou provas, sua escrituração
contábil, que não tinha excedido o limite de receita e o Fisco, sob o manto de uma suposta
ausência de denúncia espontânea, ignorou toda a documentação.
Apresenta jurisprudência administrativa que estaria de acordo com o que defende.
Alega que a multa de ofício tem caráter confiscatório.
Reafirma todas as alegações constantes da impugnação, já citados acima.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Ponto crucial a se analisar é que a Recorrente afirma que seus direitos à defesa e
ao contraditório foram maculados, pois, em síntese, aduz que não houve excesso de receita e que
o Fisco não analisou os documentos que apresentou.
Pois bem.
Para verificar a questão deve-se conferir a acusação fiscal, fls. 003/005.
O procedimento fiscal instaurado na empresa acima qualificada foi decorrente da
fiscalização das seguintes pessoas físicas: ELCIMAR DE ARAÚJO EGYD10, CPF n°.
998.070.846-87 e ÁUREA LUIZA LOPES DE FREITAS JORGE, CPF n°.
038.143.986-02.
As mencionadas pessoas físicas foram selecionadas para fiscalização em virtude de
movimentação financeira incompatível e omissão na entrega de declaração de imposto
de renda pessoa física.
Como resultado da fiscalização dessas pessoas físicas, concluiu-se pela fiscalização de
cinco pessoas jurídicas, a saber 1) FREDLAR INDUSTRIAL DE MÓVEIS LTDA —
ME, CNPJ n° 03.940.753/0001-75; 2) INDUSTRIA DE MÓVEIS RUFATO LTDA.,
CNPJ n° 70.991.039/00001-01; 3) PREMILAR CL MÓVEIS LTDA, CNPJ
n°06.893.015/0001-02; 4) RODMIX MÓVEIS LTDA — ME, CNPJ n°
02.108.097/0001- 86 e 5) MOVELARIA RUFATO LTDA ME, CNPJ n°
05.675.309/0001-03.
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

Em resumo, o que se apurou é que as pessoas jurídicas citadas utilizaram-se de contas
correntes abertas em nome de interpostas pessoas — Elcimar e Áurea ('laranjas'), para
movimentar seus recursos e, consequentemente não oferecê-los à tributação,
caracterizando, inclusive, intenção fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado
tributável.
No decorrer do procedimento fiscal, ainda em curso, apuramos omissão de receita cujos
valores destacamos abaixo:

Uma vez conhecido o montante da omissão de receita, com a sua adição à receita bruta
declarada pelo contribuinte, constatou-se que nos anos-calendário de 2005 e 2006, a
empresa extrapolou o limite máximo de receita bruta admitido aos optantes pelo regime
do SIMPLES.
Diante o exposto, como a empresa infringiu o art. 9° da Lei n° 9.317/1996 ao optar e
permanecer no SIMPLES nos anos-calendário de 2006 e 2007, mesmo excedendo os
limites
estabelecidos para Empresas de Pequeno Porte (EPP), propomos, fundamentado no art.
14, I da Lei n°9.317/1996, que a mesma seja excluída do SIMPLES.
Dessa forma, nos termos de inciso I do art. 14 da Lei n° 9.317/96, c/c alínea (a) do
inciso II do art. 13 da Lei n° 9.317/96, c/c inciso II do art. 9° da Lei n° 9.317/96 com
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n° 2.189-49 de 23/08/2001,
formalizamos a presente Representação ao Sr. Delegado da Receita Federal em Juiz de
Fora/MG, com proposta de EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES a partir de
01/01/2006 da empresa RODMIX MÓVEIS LTDA — ME, CNPJ n° 02.108.097/0001-
86, conforme o inciso IV do art. 15 da Lei n° 9.317/96.
A Recorrente foi cientificada da sua exclusão em 25/05/2010, fls. 017.
Logo após, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese, que não conhece os motivos da sua exclusão.
Em seguida, surge no processo um novo relatório do Fisco, fls. 0130/0140, em
que se detalham os motivos da exclusão da recorrente do Sistema SIMPLES.
Há um encaminhamento das autoridades fiscais ao Delegado da Receita Federal
sobre a lavratura desse relatório, fls. 0141.
Em continuação, o Delegado da Receita Federal encaminha o relatório elaborado
e reabre o prazo de defesa da recorrente, fls. 0142, com ciência em 05/07/2010.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade, fls. 0144/0152 e
0173/0202.
A autoridade preparadora atestou que a manifestação foi apresentada em
04/08/2010, fls. 0168.
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
impugnação.
Ao verificar a decisão recorrida fica claro que a DRJ só analisou a primeira
manifestação de inconformidade, fls. 020/027, nos seguintes termos:
“A empresa apresenta impugnação (fls. 20/27) na qual alega, em síntese, que:”
Na análise dos argumentos listados pela DRJ fica claro que só estão os contidos
na manifestação de inconformidade inicial, fls. 020/027, antes do relatório complementar do
Fisco, fls. 0130/1040, e antes da reabertura de prazo pelo Delegado da Receita Federal, fls. 0142.
Assim, a decisão de primeira instância não analisou as manifestações autorizadas
pelo Delegado e apresentadas nas fls. 0144/0152 e 0173/0202.
A legislação cita algumas hipóteses de nulidade.
Decreto 7.574/2011:
Art. 12. São nulos ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 59 ):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir
o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 12
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 60 ).
Art. 14. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 61 ).
Deve-se ressaltar que não há motivo para se decidir pela nulidade do Ato
Declaratório de Exclusão, pois não houve cerceamento à defesa e ao contraditório, já que o
processo foi corrigido e o prazo para impugnação foi reaberto, não ocorrendo ofensa alguma aos
direitos da Recorrente.
Assim, direto ao ponto, fica claro o cerceamento de defesa, quando a decisão de
primeira instância não aprecia os argumentos contidos na impugnação, tempestiva e pertinente.

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.860 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001000/2010-25

Portanto, voto pela nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que seja
lavrada nova decisão, com apreciação de todos os argumentos da recorrente na fase de
impugnação.
CONCLUSÃO:
Devido ao exposto, vota-se em anular a decisão de primeira instância, com o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que se profira
nova decisão, com a apreciação das manifestações de inconformidade apresentadas pela
Recorrente, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1577
DF CARF MF
Original